Tribunal: TJDFT
Processo: 0747025-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747025-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAGAZINE LUIZA S/A em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA, que indeferiu a denunciação da lide feita pela empresa ré para inclusão no feito das empresas Decorando Shop e Verdan Shopping. Em breve síntese, narra a agravante, em suas razões recursais, que é demanda na lide originária por, supostamente, promover a venda não autorizada de obras de arte de autoria do demandante, em sua loja virtual. Aduz que os anúncios impugnados pelo autor foram veiculados pelo chamado “marquetplace”, modalidade de venda online em que a empresa agravante atua somente como provedora de aplicações de internet, hospedando os anúncios das empresas parceiras, sem realizar a venda diretamente. Destaca que as empresas denunciadas, Decorando Shop e Verdan Shopping, são responsáveis diretas pela comercialização dos quadros e, ao formalizarem os contratos de parceria, declararam e garantiram que os produtos comercializados por eles “não violam direitos de terceiros (exemplo: falsificados, de pirataria), nem ilegais ou desprovidos de autorização para serem comercializados”. Defende estar provado nos autos, inclusive nos documentos apresentados pelo autor, que a venda dos produtos objeto da ação era realizada pelas empresas denunciadas que, por isso, devem ser incluídas na lide. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado”. Informa que tão logo tomou conhecimento da demanda judicial retirou os anúncios realizados pelas empresas parceiras, agindo prontamente para solucionar a questão e afastando a sua eventual responsabilidade solidária. Argumenta que não pode responder por violações de propriedade intelectual praticadas por terceiros em seu marketplace e nem tem conhecimento da origem dos produtos, fotografia utilizada no anúncio, preço praticado, mostrando-se imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade, bem como o deferimento da denunciação à lide. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, considerando a possibilidade de o prosseguimento do feito causar à agravante graves danos de difícil ou incerta reparação, com a prolação de sentença sem que a inclusão das empresas Decorando Shop e Verdan Shopping no polo passivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a denunciação à lide das empresas “Decorando Shop” e “Verdan Shopping”, responsáveis pelos anúncios questionados pelo Autor. Preparo recolhido (ID 20899626). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pelo agravante reflete a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, o feito de origem poderá tramitar normalmente, inclusive com a possibilidade de proferimento de sentença, o que pode vir a acarretar a perda do objeto recursal, além de implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao poder judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o andamento da ação principal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora